Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718625-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA DO CARMO PIMENTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em relação à multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer. A agravante afirma que não deve prosperar a aplicação da multa, sob a alegação de descumprimento de obrigação de fazer, de revisar o contrato, retornando às condições estabelecidas mutuamente, dado que tal obrigação foi realizada, ao se recalcular o débito da agravada, tendo sido apurado um saldo devedor de R$ 3.491,89, dividido em 5 (cinco) parcelas, com os boletos juntados aos autos; que comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, e juntou naquela oportunidade o comprovante de suspensão dos descontos em relação à CONTRIB PREV ABERTA – MG SEGURO; que não é razoável o valor da multa fixada; que, alternativamente, deve ser reduzido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, deverá ser reformada a decisão, para revogar a multa estabelecida ou, ainda, que esta tenha seu valor reduzido e limitado. Brevemente relatados, DECIDO. Prima facie, não se encontram presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão da medida requerida, qual seja, a probabilidade do direito e perigo de dano. A impugnação do agravante teve, ao final, a seguinte decisão: “O executado impugnou o cumprimento de sentença alegando ter havido excesso de execução, sob o argumento de que teria cumprido o dispositivo da sentença, que determinara a revisão do contrato firmado entre as partes. Alegou que apurou devidamente o saldo devedor e que encaminhou para a residência da exequente cinco boletos no valor de R$ 763,84 cada. Contudo, observo que as astreintes fixadas nos autos foram arbitradas por meio da decisão de ID 48599616, a qual determinou a intimação pessoal do banco executado para cumprir a obrigação de fazer lá descrita, consistente em suspender as cobranças no contracheque da exequente em desconformidade com o disposto na sentença de ID 35441449 e decisão de ID 35441708, página 2, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada cobrança efetuada em desconformidade com o estipulado naquelas decisões e devidamente comprovadas nos autos. O banco foi pessoalmente intimado acerca da sobredita manifestação em 06/08/2020, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 70012551. Ou seja, a obrigação a ser observada pelo banco era aquela consistente em suspender as cobranças no contracheque da exequente em desconformidade com a determinação judicial, o que não foi cumprido, já que o executado, em que pese, repita-se, ter sido intimado acerca daquela determinação em agosto de 2020, efetuou um total de seis descontos irregulares no contracheque da exequente, ocorridos entre agosto daquele ano e janeiro de 2021. Cumpre destacar que os seis descontos mencionados anteriormente foram aqueles efetuados após a intimação pessoal do executado, a qual constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação, nos exatos termos da Súmula no 410 do STJ. Com estes fundamentos, caracterizado o descumprimento por parte do executado da determinação judicial, eis que aquela só foi cumprida em janeiro de 2021, com a suspensão das cobranças indevidas no contracheque da exequente, não há que se falar em excesso de execução, razão pela qual REJEITO a impugnação ofertada.” Da análise dos autos, é possível identificar, incialmente, que a Impugnação ressente-se da necessária correlação entre os seus fundamentos com o fato objetivo que resultou na aplicação da multa ao agravante: a sua comprovada renitência em descumprir a obrigação de fazer, imposta após a liquidação da sentença, decorrente da revisão do contrato, necessária à apuração do saldo devedor remanescente, a ser pago pela agravada, em 07 parcelas, conforme acordado. Ora, a regularização do contrato dependia, primeiro, de um facere do agravante, qual seja, de cessar todos os descontos no contracheque da agravada, conforme decisão de ID 48599616, mas que somente ocorreu, em definitivo, em fevereiro de 2021, conforme se verifica das fichas financeiras, dos anos de 2019, 2020 e 2021 (ID 89772532), malgrado o agravante já estivesse intimado pessoalmente para tanto, em 06/08/2010, consoante Súmula 410, do STJ. Logo, não assiste razão ao agravante em alegar que a agravada é inadimplente, por não ter efetuado o pagamento das parcelas do saldo devedor, sobretudo quando já estava ciente de “que, em primeiro lugar, os descontos irregulares devam ser cessados para que, posteriormente, seja apurado o valor pago em desconformidade com o estipulado para, então, determinar que o saldo remanescente, caso exista, seja descontado na forma determinada na decisão de ID 35441708, página 2.” (ID 48599616) (exceptio non adimpleti contractus – art. 476, CC). Outrossim, cabe registrar que no processo civil contemporâneo não há mais espaço para deslealdade, inverdade, má-fé ou qualquer outro artifício capaz de desviar o processo de sua finalidade e cumprimento de seus escopos sociais, políticos e jurídicos. (RePro, fevereiro 2017, n. 264, Coordenação: Tereza Arruda Alvim). In casu, observa-se que após ser intimado para cumprir a obrigação de fazer de forma integral (suspensão dos descontos dos empréstimos consignados e o da previdência aberta-MG Seguros), o agravante, na petição ID 72503359, de 17/09/2020, colacionou um print, indicando a realização de bloqueio, apenas das parcelas dos consignados e que, aliás, já não mais vinham sendo descontadas no contracheque da agravada, desde maio/2020. A propósito, ante a exclusão dos descontos apenas dos consignados, reitere-se, o agravante tentou debitar integralmente o saldo devedor no contracheque da agravada do referido mês, somente não obtendo êxito porquanto a margem consignável (30% - R$ 2.323,30) não o suportou (ID 73452331), passando o agravante a fazer, de modo reprovável, cobranças renitentes à agravada. Quanto à manutenção do desconto da previdência, o agravante alega que o suspendeu, todavia, observa-se que o print é o mesmo dos empréstimos consignados (ID 82931398). Assim, possível inferir que a conduta do agravante está em desacordo com o disposto no art. 5o, do CPC, e tangencia à litigância de má-fé. Ausente, portanto, a verossimilhança das alegações. Outrossim, inexiste o perigo de dano, considerando haver ressalva na própria decisão agravada, de que o levantamento do valor da multa (garantia do juízo), subordina-se à preclusão, ou seja, somente após o julgamento deste Agravo de Instrumento. Indefiro, pois, o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora